Tribunal: TCU
Processo: 041.921/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 896/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 041.921/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Queiroz Goncalves (CPF XXX.631.021-XX); Graça Maria de Miranda Germoglio (CPF XXX.993.854-XX); Juliana Freitas Queiroz (CPF XXX.433.431-XX); Lis Queiroz Goncalves (CPF XXX.565.271-XX); Maria Alice Martins Rodrigues (CPF XXX.814.554-XX); Rafael Queiroz Goncalves (CPF XXX.260.271-XX); Rosangela Barbosa Diniz (CPF XXX.556.684-XX); Tania Maria de Sousa Gallotti (CPF XXX.277.944-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.